Tribunal: TJDFT
Processo: 0701277-33.2022.8.07.0013
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO. RECEBIMENTO. EFEITO DEVOLUTIVO. PRELIMINAR. NULIDADE. AUDIÊNCIA POR VIDECONFERÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. EXCLUDENTE DE CULPABLIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. INTERNAÇÃO. ADEQUADA. GRAVIDADE DA CONDUTA. CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS. CONFISSÃO. IRRELEVÂNCIA.
I - Nos termos do art. 215 do ECA, o efeito suspensivo é conferido aos recursos em casos excepcionais, apenas quando comprovada a possibilidade de dano irreparável ao menor. O imediato cumprimento da medida socioeducativa garante sua finalidade protetiva e pedagógica no processo de ressocialização do adolescente infrator.
II - A audiência de instrução e julgamento por meio de videoconferência passou a ser admitida pelo CNJ, por meio das Resoluções no 314, 329 e 330, inclusive nos processos de apuração de atos infracionais e execução de medidas socioeducativas, considerando a declaração de estado de calamidade pública no país e no mundo, não havendo qualquer nulidade na realização do ato a distância.
III - O art. 26 do CP, aplicado subsidiariamente aos procedimentos infracionais por força do disposto no art. 152 do ECA, estabelece que para o reconhecimento da incapacidade mental do representado só é possível mediante a comprovação inequívoca de que ele era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de se determinar de acordo com esse entendimento, não sendo suficiente a simples menção a possíveis transtornos psicológicos.
IV - Inviável a desclassificação do ato infracional análogo ao crime de tentativa de homicídio qualificado para aquele equiparado ao de lesão corporal, quando o acervo probatório demonstra que a adolescente agiu com intenção homicida, efetuando diversos golpes de faca nas costas da vítima, região de alta letalidade, evidenciando, no mínimo, que assumiu o risco de produção do resultado morte com sua conduta.
V - Correta a aplicação da medida socioeducativa de internação ao adolescente que, a despeito de não registrar passagens anteriores pelo Juízo da Infância e da Juventude, praticou conduta grave, consubstanciada em esfaquear colega de escola e ostenta condições pessoais, sociais e familiares desfavoráveis, na medida em que manifesta um sentimento de ódio contra tudo e contra todos e, além de um especial e preocupante interesse em chacinas e massacres em ambiente escolar e, pelas declarações dos genitores, não possui um acompanhamento efetivo do comportamento do representado nem a representação de uma figura de autoridade.
VI - A confissão espontânea do adolescente infrator não autoriza o abrandamento da medida socioeducativa imposta, pois, nos procedimentos da infância e da juventude não há a imposição de pena, mas de medida socioeducativa. A finalidade primordial é a aplicação de medida mais adequada à reeducação e à socialização do menor, tendo em vista sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento.
VII - A situação do apelante não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas na Recomendação no 62/2020 do CNJ, notadamente porque não consta nos autos prova de que o menor pertence ao grupo de risco do Covid-19 e as medidas preventivas contra o coronavírus têm sido adotadas pela VEMSE.
VIII - Recurso recebido apenas no efeito devolutivo. Preliminar rejeitada. No mérito, apelo desprovido.